Tribunal: TJDFT
Processo: 0713720-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0713720-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ALADIO SOUZA DIAS D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do DF que, nos autos da Execução Fiscal no 0076267-16.2011.8.07.0015, ajuizada pelo ente federativo em face de ALADIO SOUZA DIAS, determinou, com fulcro no art. 1o do Provimento 13/2012 c/c art. 2o do Provimento 54/2021 da Corregedoria do TJDFT, o arquivamento provisório do feito sob o entendimento de se tratar de execução fiscal com valor igual ou inferior a R$ 7.889,24 (sete mil oitocentos e oitenta e nove reais e vinte e quatro centavos). Verifica-se do arquivo eletrônico acostado ao ID 34889557 que o ente federativo agravante apresentou duas peças recursais conjuntamente, e nenhuma delas condizente com os autos ora analisados. Assim, intime-se o ente federativo agravante para que, em 5 (cinco dias), esclareça o ocorrido ou promova a correção da peça interposta sob pena de não conhecimento do recurso por falta de regularidade formal. Após, conclusos. Intime-se. Brasília, 6 de julho de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora